Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-61.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014932-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), R. P. M. J. (EMBARGADO), WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR - CPF: 904.427.761-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014932-61.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
OMISSÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO PELO VALOR DA TABELA E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Verificada a flagrante omissão no voto, há que se dar provimento aos embargos declaratórios para saná-la.

Na estreita via do agravo de instrumento, não devem ser analisadas as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014932-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA
:
R.P.M.J., representado por seu genitor, WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1014932-61.2021.8.11.0000, assim ementado (ID 103034962 - Pág. 1):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que considera-se abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 103611989):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido alternativo de limitação da obrigação aos valores de tabela praticados pela operadora em sua rede credenciada para as terapias pelos métodos convencionais, ou, que acaso seja determinado o custeio do tratamento com os profissionais de preferência do agravado, que a cobrança de 30% a título de coparticipação prevista no contrato incida sobre os valores efetivamente desembolsados pela Unimed Cuiabá para o cumprimento da liminar. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão.

CONTRAMINUTA
(ID 105426464): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014932-61.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1014932-61.2021.8.11.0000, assim ementado (ID 103034962 - Pág. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que considera-se abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC)”.

A embargante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido alternativo de limitação da obrigação aos valores de tabela praticados pela operadora em sua rede credenciada para as terapias pelos métodos convencionais, ou, que acaso seja determinado o custeio do tratamento com os profissionais de preferência do agravado, que a cobrança de 30% a título de coparticipação prevista no contrato incida sobre os valores efetivamente desembolsados pela Unimed Cuiabá para o cumprimento da liminar. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão.

Observa-se que o tema relativo à limitação da obrigação aos preços praticados pela operadora ou mesmo a possibilidade de cobrança da coparticipação não foram objeto de análise na decisão agravada, razão pela qual não poderiam ter sido analisados na estreita via do agravo de instrumento, porquanto implicaria em flagrante supressão de instância.

Em sede de cognição sumária, como foi o caso da decisão agravada, não se faz possível averiguar a validade da cláusula contratual de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes.

Importante destacar que tal aferição passa pela análise não só da existência da cláusula, mas também se a previsão é clara e de fácil compreensão para o consumidor e ainda se o percentual não implicaria na inviabilidade do acesso do beneficiário do plano aos serviços contratados, o que caracterizaria o desvirtuamento da função social dos contratos dessa natureza.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – DEMANDA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA À TERCEIROS DE BOA-FÉ – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”. (N.U 1008881-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Assim, conquanto se possa verificar, efetivamente, a alegada omissão, se os temas referentes a limitações ao valor a ser pago ou se seria possível exigir do autor o pagamento de coparticipação não foram discutidos em primeira instância e nem foram objeto de embargos declaratórios naquela instância, não se afigura possível pretender que sejam analisadas em segunda instância, mormente na estreita via do agravo de instrumento.

Assim,
reconhece-se a omissão, e acolhem-se os embargos de modo a supri-la nos termos acima, porém sem que isso altere o teor do acórdão ora embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021